Tribunal: TJDFT
Processo: 0761939-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REALOCAÇÃO EM VOO COM ESCALA 13 HORAS DE DURAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a empresa ré contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la a pagar a título de dano moral a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorridos decorrente de remarcação de voo que acarretou atraso de 13 (treze) horas no trecho de volta em relação ao voo inicialmente contratado somado ao extravio de bagagens. Preparo recolhido (ID 15886608), Contrarrazões apresentadas (ID 15887759).

2. Em suas razões recusais, a recorrente alega que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, tratando-se de fortuito externo, conforme a excludente de responsabilidade do art. 393, parágrafo único, do Código Civil. Aduz, que cumpriu com o dever de informação ao comunicar antecipadamente os recorridos sobre a alteração do voo. Argui, que as bagagens foram restituídas com um atraso de apenas um dia, dentro do prazo legal (7 dias), segundo a resolução n° 400 da ANAC. Afirma não ter praticado conduta ilícita, tendo cumprido com sua obrigação contratual. Declara que os recorridos não demonstraram o dano sofrido e o atraso do voo, bem como o de um dia na entrega das bagagens, não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não ensejando, assim, dano moral. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

3. Em que pese a afirmação da recorrente que a alteração dos voos ocorreu devido a readequação da malha aérea pelo órgão competente, não há nos autos qualquer prova que corrobore essas alegações, assim como, não há comprovação de que a alteração dos voos tenha sido informada aos autores antecipadamente. Fatos que caracterizam a falha na prestação do serviço.

4. Insta salientar, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

5. A má prestação dos serviços postos à disposição do consumidor restou evidenciada, tendo em vista que a suposta necessidade de readequação de malha aérea - que na verdade constitui fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade exercida pelas empresas aéreas – e que o e-mail informando a alteração do voo não tenham sido comprovados.

6. Em decorrência da falha, os autores que possuem idade avançada (80 e 84 anos), tiverem que percorrer um trajeto que durou aproximadamente 10 horas a mais do que o inicialmente planejado. Aliado a isso, ainda ocorreu o extravio temporário das bagagens do casal, que só lhes foi restituída um dia após a chegada dos passageiros no destino (Brasília). Com efeito, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos morais advindos da situação indesejável experimentada pelos passageiros.

7. Em relação ao quantum indenizatório, o juiz de origem fixou o valor de R$ 2.000,00 para cada autor. No entanto, diante da atual situação de crise econômica, relacionada à Pandemia do Covid-19, na qual o setor de transporte aéreo foi especialmente afetado, e, considerando que um dos critérios para fixação do dano moral é a capacidade financeira das partes, entendo ser razoável a redução da indenização fixada. Assim, considerando a situação atual das companhias aéreas e, a fim de preservar a continuidade do funcionamento de seus serviços, e com isso, beneficiar a sociedade como um todo, reduzo o quantum indenizatório para R$ 1.000 (mil reais) para cada autor.

8. Sobre a fixação de danos morais em tempo de pandemia, recentemente decidiu a 8a Turma Cível: “Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. (Acórdão 1252602, 07035289420178070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: HOSPITAL DO CORAÇAO DO BRASIL S.A. e SAUDE SIM LTDA versus SELMA SAMPAIO GONÇALVES).

9. Ressalvo, contudo, que tal entendimento deve ser estendido somente aos setores afetados pela crise, sendo o transporte aéreo um deles.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o dano moral para R$ 1.000 (mil reais) para cada autor. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.